Tribunal: TJMT
Processo: 1020599-23.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020599-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), NILVA PAULA STEIN - CPF: 395.725.951-72 (AGRAVANTE), A J BORGES VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.642.920/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ - DISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ÀS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DE PESQUISAS CADASTRAIS (
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E INFOSEG
) – SISTEMAS
COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE PARA AGILIZAR A SATISFAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS, DISPENSANDO-SE O ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR OUTROS BENS DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

“(...) A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007) (...)
”(AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

O Egrégio
STJ possui entendimento que é legal a realização de pesquisas nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e demais conveniados, pois são meios colocados à disposição da exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

“(...)

O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020599-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NILVA PAULA STEIN

AGRAVADO: A J BORGES VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILVA PAULA STEIN
contra decisão proferida pela
MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c danos morais c/c com pedido de tutela de urgência c/c pedido subsidiário de rescisão contratual c/c danos morais e materiais, de indeferimento do
pedido de consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (
BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg
).

A agravante relata que adquiriu um veículo cujo número do motor diverge do número constante nos documentos originais, impossibilitando, assim, a transferência do veículo para o seu nome junto ao DETRAN-MT; aduz que foram feitas tentativas de citação no endereço registrado na Receita Federal, sendo este o único endereço conhecido até a presente data.

Menciona que as tentativas de citação retornaram com a informação de que a ré havia se mudado e também foram infrutíferas tentativas de citação eletrônica; cita que a agravada está inapta e encerrou suas atividades de forma ilícita, por isso solicitou ao juízo a busca pelo endereço da ré pelos sistemas disponíveis ao judiciário, mas foi indeferido sob o argumento de que a autora não comprovou o esgotamento das tentativas de citação.

Assevera que
“É questionável quais outros meios poderiam ser utilizados para localizar a empresa ré, já que ela está inapta e desaparecida. Em casos como este, de dissolução irregular da empresa, a jurisprudência vem permitindo até mesmo a citação por edital;
”

Requereu a imediata análise e deferimento em decisão monocrática visando a celeridade processual; alternativamente, que seja deferida a concessão da tutela de urgência e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a busca pelo endereço da ré nos sistemas disponíveis ao judiciário.

A liminar recursal foi deferida.

Sem contrarrazões, em razão de ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que em consulta ao andamento do processo em Primeira Instância, a decisão agravada foi proferida antes mesmo da citação da ré, inclusive, ainda não citada.

Nesse passo, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é dispensável a intimação da agravada para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso é tirado de decisão que apreciou pedido sem a ouvida da parte contrária e antes da citação da ré, sem acarretar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso em estudo.

Eis os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO

EFETUADA
. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do

agravado

para

contra-razões

em agravo de instrumento quando o recurso

foi

interposto

contra

decisão

que

indeferiu

tutela antecipada

sem

a

ouvida

da parte contrária e antes da citação do demandado"

(REsp

898.207/RS,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007).
2.

Ademais, nos

termos

do

inciso

III

do

artigo

68 da Lei do Inquilinato,

"sem

prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto". 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

“PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES.
PRÉVIA INTIMAÇÃO.

AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE
. 1.

A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.

Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela

teratologia

suficiente a

autorizar

a impetração do mandado de segurança.
3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno não provido”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

Sobre a questão de fundo do recurso, a agravante pretende a realização de pesquisa de endereço nos sistemas conveniados da justiça (
(
BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg
), já que não logrou êxito em encontrar juntos aos bancos de dados que tem acesso endereços diversos daquele que já fornecido ao juízo, para a citação da executada e para que o feito tenha prosseguimento.

A Magistrada indeferiu o pedido ao fundamento que os
sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte que tem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis, bem como, que a autora não demonstrou que diligenciou no sentido localizar a ré.

Pois bem. A ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c com pedido de tutela de urgência c/c pedido subsidiário de rescisão contratual c/c danos morais e materiais foi ajuizada em
23.07.2022
2018. Determinada a citação da ré retornou o
AR inexitoso em 31.10.2022.

A Magistrada deferiu a
citação de forma eletrônica e foi certificado pela Oficiala de Justiça:

“
Certifico que, em cumprimento à determinação do Juiz de Direito
,
que apesar de tentar

não foi possível

proceder a
CITAÇÃO por meio eletrônico
do(a) requerido(a)
A J BORGES VEICULOS LTDA,
pois tentei contato nos números indicados:

(022) 98104-5007 o número não tem cadastro no aplicativo whatsapp);

(022) 99720-2090 (Na data de 03/07/2023 as 13h57, horário local, via whatsapp pelo número); para todos os termos e conte
ú
do do mandado, recebendo a contraf
é
via whatsapp, conforme prints em anexo, contudo a mesagem não foi visualizada e não consegui contato no telefone indicado, pois o celular é programado para não receber chamadas;

(021) 98088-2383 o número não tem cadastro no aplicativo

whatsapp;

(022) 99984-7873 pertence a um escritório de advocacia e foi informado que a empresa não é cliente; Diante do exposto devolvo o mandado no aguardo de demais deliberações. O referido é verdade e dou fé
.”

Nesse passo, o Egrégio
STJ possui entendimento que é legal a realização de pesquisas nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e demais conveniados, pois são meios colocados à disposição da exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2
.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Portanto, conforme orientação jurisprudencial para a utilização dos sistemas conveniados, não há a necessidade de se exigir da autora o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.
Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4ª Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”.
Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico
.(TRF 4ª Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015).

E ainda este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA
BACENJUD
- CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA
CITAÇÃO -
ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ). (RAI Nº 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Ante o exposto, ratifico a liminar recursal e PROVEJO o recurso, reformo a decisão
agravada para deferir a busca pelo endereço da ré nos sistemas disponíveis ao judiciário.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024